Tribunal: TJMT
Processo: 0000145-74.2019.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000145-74.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA - CPF: 113.793.054-38 (EMBARGADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA FONSECA BRANDAO - CPF: 073.599.491-90 (EMBARGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), GEAN MORAES - CPF: 026.919.591-20 (EMBARGADO), MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA - CPF: 113.793.054-38 (EMBARGANTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA FONSECA BRANDAO - CPF: 073.599.491-90 (EMBARGANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), GEAN MORAES - CPF: 026.919.591-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O ESTADO (VÍTIMA), SUILEI LINA DA SILVA - CPF: 715.229.801-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ENTRE O V. ACÓRDÃO EXISTENTE – OMISSÃO EVIDENCIADA – NULIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E RETARDO DO FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA – ABORDAGEM POLICIAL ANTECEDIDA POR DILIGÊNCIAS E FORTES INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – ILEGALIDADE INEXISTENTE - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS A PROVAS DA TRAFICÂNCIA E DA ASSOCIAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - ACÓRDÃO RETIFICADO MATERIALMENTE SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Constatada a omissão no tocante ao v. acórdão julgado, os embargos devem ser acolhidos, para inclusão dos dados omissos, porém sem interferência no resultado do julgamento.

Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento da ré na prática de crime de tráfico de drogas, e a ação policial, ao adentrar na residência, a prender em flagrante delito e apreender entorpecentes e considerável quantia de dinheiro sem origem comprovada. Crime de natureza permanente.

Não há falar em flagrante retardado, visto que os policiais não ficaram a espreita aguardando a possibilidade de um eventual crime, mas sim analisando a ação de todos os suspeitos já definidos, e resguardando suas integridades físicas e de toda a operação.

Se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar que a embargante/apelante praticou os delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, há que se manter a decisão da instância singela que a condenou.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA
, visando o provimento do mesmo, a fim de sanar a omissão apontada no v. acórdão, que julgou o Recurso de Apelação Criminal nº. 0000145-74.2019.811.0045, em que foi condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Nestes embargos, o turno defensivo, aduz, em síntese, sobre a omissão existente no acórdão, consistente na decisão que não analisou as razões recursais da embargante (nulidade processual em razão de a apreensão da droga ter se dado mediante violação do domicílio da ré e flagrante retardado e absolvição).

Busca dessa forma, seja sanada a omissão apresentada e promovida a análise das pretensões defensivas em favor da embargante/ré.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, vislumbro estarem preenchidos todos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração manejados, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação ,interesse e inexistência de fato impeditivo),razão pela qual é imperativo o seu conhecimento.

No presente Embargos de Declaração, a ré/embargante
MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA
aponta omissão no v. acórdão proferido nos autos, relativo a não analise de suas razões recursais.

O v. acórdão embargado se deu nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS A PROVAS DA TRAFICÂNCIA E DA ASSOCIAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO – DELITOS AUTÔNOMOS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1- Se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar que os apelantes praticaram os delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, há que se manter a decisão da instância singela que os condenou.

2- Há que se validar a condenação pelo delito de receptação quando o conjunto probatório existente nos autos é firme e harmônico para determinar a materialidade e a autoria e responsabilidade dos agentes no evento delituoso.

2.1 - A aquisição de coisa – produto - de crime pelos réus, caracteriza a infração, sendo irrelevante se o bem fora recebido como pagamento pelo fornecimento de drogas, não havendo que se falar em absorção (consunção), pois a receptação não é um meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução do tráfico.” (sic)

Evidentemente, constata-se a omissão no v. acórdão ementado não constando a análise das pretensões recursais da embargante.

Este relator ao analisar as questões expostas nas razões recursais dos apelantes, optou por redigir os fundamentos da análise das razões recursais da embargante, em separado dos demais, visto que seu recurso se deu de forma solo. Ao inserir promover a inserção no Sistema PJE, este apresentava instabilidade, o que resultou na ausência dos fundamentos quando do julgamento dos demais réus recorrentes e do Ministério Público.

Dessa forma, passo a análise dos pretensões defensivas em favor de
MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA.

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 14 de dezembro de 2018, por volta das 07h, no interior da residência privada localizada na Rua Nova 07, quadra 105, lote 48, Bairro Ipê Amarelo, nesta Cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, os denunciados GEAN MORAES, MARIA EDUARDA FONSECA BRANDÃO e MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA, mediante unidade de propósitos e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, receberam, ocultaram e mantiveram em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção, com peso de 28 g (vinte e oito gramas) de Cocaína, substância esta que causa dependência física e psíquica, consoante positiva o auto de constatação preliminar de fls. 54-IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta também dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas os denunciados GEAN MORAES, MARIA EDUARDA FONSECA BRANDÃO e MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA, mediante unidade de propósitos e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se entre si para a venda, distribuição e tráfico de drogas, ou seja, associaram-se para praticar o crime previsto no artigo 33 da Lei Federal n° 11.343/2.006.

Consta ainda dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, os denunciados GEAN MORAIS, MARIA EDUARDA FONSECA BRANDÃO e MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA, de forma consciente e voluntária, adquiriram, receberam e ocultaram, em proveito próprio e alheio, 01 (uma) corrente de ouro, feminina, com pingente de coração com pedras, pertencentes à vítima SUILEI UNA DA SILVA, e que sabiam se tratar de produto de crime.

Segundo restou apurado, integrantes das Policias Civil e Militar, considerando as frequentes informações repassadas por usuários, bem como após serem acionados por diversas vezes através de denúncias anônimas a respeito de que denunciados estariam promovendo o tráfico de drogas em sua residência, e em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido por este r. juízo, dirigiram-se até a residência dos denunciados, oportunidade em que estavam presentes no local os imputados.

Ademais, consta que, após revista minuciosa naquela residência, os investigadores de polícia lograram êxito em localizar a porção de entorpecentes acima mencionada, com peso de 28 (vinte e oito) gramas, a qual estava dentro do imóvel.

Restou também evidenciado nos autos que, também no interior daquele imóvel então ocupado pelos denunciados, foram localizadas uma corrente de ouro com pingente furtada da vítima SUILEI LINA DA SILVA, que estava em poder dos denunciados, e ainda a quantia aproximada de R$ 9.646,00 (nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais) em notas diversas e 04 (quatro) aparelhos celulares, bem como diversas joias e outros objetos possivelmente de origem espúria." (sic)

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA PROVA OBTIDA POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE ANTE A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INTIMIDADE, PRIVACIDADE, HONRA, LIBERDADE DA ACUSADA, BEM COMO AO DIREITO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO E AO FLAGRANTE RETARDADO.

Sabe-se que a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2º, do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que as investigações duraram mais de trinta dias e se iniciaram a partir de denúncias anônimas, as quais davam conta de que todos réus, incluindo a embargante, estavam associados para o fim específico de praticar tráfico de drogas e que integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, os quais eram responsáveis por receber grandes quantidades de entorpecentes, que eram distribuídos entre os membros da organização, além de que ocultavam parte dos entorpecentes em uma região de mata próximo à residência onde moravam.

A partir daí, os policiais passaram a monitorar a embargante e demais réus e o local onde residiam, e os policiais perceberam que pessoas que eram suspeitas de praticarem a traficância de entorpecentes frequentavam a referida residência.

Ato seguinte, os policiais acabaram por constatar a situação de flagrância e apreender todo o material descrito na denúncia, consistente em 01 (uma) porção, com peso de 28 g (vinte e oito gramas) de cocaína, bem como objetos comumente utilizados e/ou provenientes do tráfico de drogas, tais como a quantia aproximada de R$ 9.646,00 (nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais) em notas diversas, e sem procedência lícita, 01 (uma) corrente de ouro, feminina, com pingente de coração com pedras, 04 (quatro) aparelhos celulares, dentre outros objetos.

Assim, observo que havia fundadas razões indicando a situação de flagrância pela apreensão de drogas e dinheiro, implicando no crime em referência, sendo, de rigor, a realização de busca domiciliar, para fins de apreensão mais objetos de ilícitos que pudessem estar em posse da ré.

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas ou ilegalidade na prisão da ré/apelante/embargante, sob a alegação de violação aos seus direitos e garantias constitucionais, pois havia suspeita de que era disseminado o tráfico de drogas.

Assim, tanto foi legítima a suspeita dos agentes que culminou na prisão da embargante/acusada, em razão da apreensão de entorpecentes, crime de natureza permanente, o qual excepciona, inclusive, a necessidade de mandado de busca e apreensão para sua efetivação.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Em casos análogos, o STJ e este e. Tribunal assim julgou:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III- Segundo esta eg. Corte Superior, "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). IV - O col. STF, em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min.Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016). (...). (RHC 130.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

“A busca pessoal realizada pelos policiais militares ocorreu por indicativos de mercancia de drogas [informação específica do local] e, também, pelo comportamento “suspeito” e excessivamente nervoso do apelante [pernas trêmulas], em conformidade com o art. 240, §2º, e art. 244, no CPP. (STJ, AgRg no HC 597.923/SP; TJMT, Ap 47671/2018; TJMT, AP NU 0003290-56.2019.8.11.0040). O c. STF pontua que os agentes públicos, para agir, tenham elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante (RE nº 603.616/RO). Em outras palavras, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas fundadas razões a respeito (STJ, AgRg no HC nº 622.879/SC). “Afasta-se a preliminar de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, § 2.º e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação policial, possibilitando fossem localizadas as substâncias ilícitas [...]” (TJMT, AP NU 0007520-04.2020.8.11.0042). A inversão na ordem dos depoimentos [réu e testemunha] configura nulidade relativa (CPP, art. 400), razão pela qual deve ser arguida, tempestivamente, na respectiva audiência. (STJ, AgRg no REsp nº 1751799/PA; TJMT, AP NU 0010473-40.2018.8.11.0064; TJMT, HC NU 1000692- 67.2021.8.11.0000 (...). (TJMT – N.U 0016390-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021. Publicado no DJE 26/07/2021)

Sustenta a embargante/apelante/ré que o momento que antecedeu a sua prisão significou retardo da atuação policial. Neste ponto, tenho que ressaltar que no que se refira ao flagrante retardado ou à ação controlada, a ausência de autorização judicial não tem o condão de tornar ilegal a prisão em flagrante postergado, visto que este conjunto de comportamento policial se baseia nas condições imediatas da situação flagrancial e a dinâmica e conduta dos investigados, sendo até por obviedade, uma conduta que visa proteger o trabalho investigativo, afastando a eventual responsabilidade criminal ou administrava por parte do agente policial.

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade, afasto a preliminar arguida.

ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Pretende a embargante a absolvição, sustentando a ausência de elementos que demonstrem a materialidade e autoria delitiva dos recorrentes/réus nas práticas delitivas.

Após promover a devida análise dos autos e confrontá-los com as razões recursais, tenho que o pleito principal, qual seja, a absolvição dos apelantes dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico não possui êxito existencial, pelas razões abaixo expostas.

A materialidade delitiva encontra-se presente, conforme o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, laudo pericial.

Perante o juízo de origem, ao ser ouvida, negou a traficância.

A testemunha Valdir Braga Martins, Policial Civil que atuou no caso em tela, narrou como se deram as diligências que culminaram na prisão da embargante e demais acusados, confirmando as práticas delitivas pelos mesmos, sendo que as investigações duraram mais de trinta dias e se iniciaram a partir de denúncias anônimas, as quais davam conta de que os réus estavam associados para o fim específico de praticar tráfico de drogas e que integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, os quais eram responsáveis por receber grandes quantidades de entorpecentes, que eram distribuídos entre os membros da organização, além de que ocultavam parte dos entorpecentes em uma região de mata próximo à residência onde moravam.

A partir daí, passaram a monitorar todos os réus e o local onde residiam, e os policiais perceberam que pessoas que eram suspeitas de praticarem a traficância de entorpecentes frequentavam a residência dos réus e estes se utilizando de uma motocicleta Honda Biz, entregavam drogas em várias localidades da cidade.

Após promoverem buscas na residência dos acusados, os policiais apreenderam uma porção de cocaína e uma grande quantia em dinheiro, superior à R$9.000,00 (nove mil reais), em notas diversas e em valores baixos, fator compatível com as informações colhidas previamente, bem como uma joia que havia sido subtraída anteriormente.

No que importe a forma como a traficância se dava e a organização em torno do tráfico para viabilizar a comercialização dos entorpecentes, a testemunha Valdir Braga relatou que o réu Gean era o responsável por receber o entorpecente, realizar a distribuição de parte da droga com outros traficantes e ocultar o restante, enquanto a ré Maria Eduarda e a embargante/ré Maria Caroline tinham a função de realizar a venda e entrega das drogas para usuários, conduta esta que também era realizada em conjunto com Gean.

A testemunha João Adelar Godois Santana, Policial Militar, ao ser ouvido, afirmou que receberam informações de que o réu Gean teria vindo para esta cidade para promover a venda de entorpecentes, mencionando inclusive que teria ocorrido uma apreensão de uma quantia aproximada de 200 kg (duzentos quilogramas) de entorpecentes que foi imputada a ele.

Relatou ainda que durante o monitoramento, os réus foram vistos pelo menos 03 vezes fazendo a entrega de drogas, usando a motocicleta Honda Biz e que ao realizarem buscas na residência dos réus, foi apreendida uma porção de substância entorpecente análoga à cocaína, bem como uma grande quantia em dinheiro, de quase dez mil reais, em notas de diversos valores, além de objetos que haviam sido subtraídos anteriormente.

Observo assim de todo o conjunto fático-probatório – mormente as declarações firmadas pelos policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão dos apelantes – indica que as autorias a eles imputadas são verdadeiras, sendo conveniente pontuar, novamente, que os apelantes já vinham sendo monitorados pela autoridade policial, o que culminou na observação da traficância por parte dos acusados, bem como a forma como agiam e por fim, nos objetos, entorpecentes e valores apreendidos na busca e apreensão realizada na residência alvo das prisões e apreensões.

Em tempo, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela operação, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED). (destaquei)

Desse modo, a pretensa absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, não prospera, visto que é possível claramente se observar ações para viabilizar a comercialização de entorpecentes e a união de esforços e protocolos para viabilizar o referido comércio.

Pelo exposto
,
ACOLHO os Embargos de Declaração
, para
sanar
a omissão
existente no que se refira a análise das razões defensivas da embargante
MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA
, e NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória de origem incólume em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023